Tribunal: STF
Processo: ARE 1265894
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DA UNIÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PARCIALMENTE PREJUDICADO E AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO NA PARTE REMANESCENTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DO MUNICÍPIO E OUTRO CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravos nos autos principais contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.
O caso
    2. Em 15.9.2016, a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Município de Paripueira/PE e por Monteiro e Monteiro Advogados Associados:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. VERBAS DESTINADAS AO FUNDEF. DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. DISCUSSÃO EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. RETENÇÃO DOS VALORES ATÉ A DECISÃO SE TORNAR IRRECORRÍVEL. 1. Agravo de Instrumento manejado pelo Município de Paripueira/AL e por Monteiro e Monteiro Advogados Associados, em face da decisão que indeferiu o pedido de expedição de precatório sobre a quantia incontroversa, com a retenção dos honorários contratuais, porque pendentes de julgamento os Embargos à Execução. 2. É direito do advogado a retenção do percentual de honorários contratuais sobre crédito relativo às diferenças do FUNDEF, reconhecidos em título judicial transitado em julgado, desde que requerida antes da expedição do requisitório e juntado o respectivo contrato. 3. Entendimento que não pode ser aplicado, de logo, pois um dos pontos alegados nos Embargos à Execução é exatamente a necessária vinculação das verbas relativas ao FUNDEF, recebidas via precatório, ao desenvolvimento da Educação, o que impede que os valores dos honorários contratuais sejam destacados e pagos aos advogados. 4. Não há empecilho a que apenas se determine a expedição do correspondente precatório do valor incontroverso, para evitar a perda do prazo constitucionalmente estabelecido, ficando, no entanto, bloqueado o pagamento enquanto não decididos finalmente os Embargos à Execução. Agravo de Instrumento provido” (fl. 225, vol. 1).
    Os embargos de declaração opostos pela União foram rejeitados (fl. 284, vol. 1).
    Contra essa decisão a União interpôs recurso extraordinário e recurso especial.
    No recurso extraordinário, a União alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93 da Constituição da República e o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
    Argumenta que, “nos termos dos embargos à execução, a União postulou, dentre outros pleitos, também a extinção da execução, de modo que se entende que todo o valor executado foi embargado, não havendo valor incontroverso, como decidido alhures, embora tenha havido manifestações posteriores da União se referindo aos cálculos do exequente e da própria contadoria, mas isso em obediência ao princípio da eventualidade” (fl. 154, vol. 2).
    Sustenta que, “na hipótese de persistir a execução, o montante a ser pago refere-se a valores pretéritos atinentes ao FUNDEF. Tais verbas, por imperativo legal e, sobretudo, constitucional, somente podem ser destinadas à manutenção e desenvolvimento da educação básica e na valorização dos profissionais da educação. A atual Lei nº 11.494/2007 expressamente veda a utilização de recursos do FUNDEB em despesas não consideradas como de manutenção e desenvolvimento da educação básica, ou que não se destinem ao financiamento de projetos, ações ou programas considerados como ação de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica” (fl. 165, vol. 2).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido aos fundamentos de ausência de repercussão geral e falta de ofensa constitucional direta (fl. 219, vol. 2).
    No agravo, a União pede a reforma da “r. decisão no sentido de admitir o recurso excepcional” (fl. 272, vol. 2).
    4. Em 20.8.2019, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao agravo interno no Recurso Especial n. 1.703.174 interposto pela União, sob os seguintes fundamentos: 
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS DE ADVOGADO. FUNDEF/FUNDEB. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO CONTRÁRIO À ATUAL JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente do Recurso Especial da União e negou-lhe provimento, considerando: a) incidência da Súmula 7/STJ, quanto à existência de parte incontroversa da execução, passível de expedição de precatório; b) a compreensão então dominante no STJ de que a previsão constitucional à edução da verba do Fundef não retira do patrono o direito de retenção dos honorários. 2. A Corte de origem deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela parte agravada, reconhecendo que ‘é direito do advogado a retenção do percentual de honorários contratuais sobre crédito relativo às diferenças do FUNDEF, reconhecidos em título judicial transitado em julgado, desde que requerida antes da expedição do requisitório e juntado o respectivo contrato’. 3. No julgamento do Recurso Especial 1.703.697/PE (Rel. Min. Og Fernandes, DJe 26.2.2019), a Primeira Seção firmou o entendimento de que os recursos do Fundef e do Fundeb são constitucionais e legalmente vinculados ao custeio da educação básica e à valorização do seu magistério, é vedada a sua utilização em despesa diversa, tais como os honorários advocatícios contratuais. 4. O acórdão recorrido dissente da atual jurisprudência do STJ no sentido de que não é possível a aplicação do art. 22, § 4º, da Lei 8.906/1994 às Execuções contra a União nas quais se busquem verbas decorrentes de diferenças do Fundef e do Fundeb, não repassadas ao tempo e modo. Precedentes: AgInt no REsp 1.686.339/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.12.2018; AgInt no REsp 1.554.040/PB, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 26.6.2019; AgInt no REsp 1.694.644/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22.3.2019; AgInt no REsp 1.634.207/PB, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 26.3.2019. 5. Agravo Interno provido, para dar parcial provimento ao Recurso Especial” (fl. 378, vol. 2).
    Os embargos de declaração opostos pelo Município de Paripueira/PE e por Monteiro e Monteiro Advogados Associados foram rejeitados (fls. 421-422, vol. 2).
    5. Contra esse acórdão o Município de Paripueira/PE e Monteiro e Monteiro Advogados Associados interpuseram recurso extraordinário, alegando ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado os arts. 133 e 205 da Constituição da República e o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
    Argumentam que “o serviço prestado pelo escritório promoveu o direito à educação, inexistindo qualquer desvio de finalidade ou violação legal ou constitucional, quando se busca que o pagamento pelo serviço prestado seja realizado com a verba que entrará nos cofres municipais através do seu esforço” (fl. 442, vol. 2).
    Sustentam que, “ao impedir o pagamento da verba honorária contratual com base na vinculação constitucional da verba executada, este Tribunal acabou usurpar a competência do Supremo Tribunal (Art. 102, III, ‘a’, da CF/88) bem como por violar demais dispositivos constitucionais que versam sobre o direito à Educação (Art. 205 da CF/88), a indisponibilidade do advogado à justiça (Art. 133 da CF/88) e da criação do FUNDEF (Art. 60 do ADCT da CF/88)” (fl. 448, vol. 2).
    6. O recurso extraordinário interposto pelo Município de Paripueira/PE e por Monteiro e Monteiro Advogados Associados foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (fl. 25, vol. 3).
    No agravo, os agravantes alegam que “o acórdão fora decidido com base em matéria constitucional, tanto que se embasa na conclusão adotada pelo Colendo STJ nos autos do REsp 1.703.697/PB, expresso em reconhecer a constitucionalidade da matéria” (fl. 37, vol. 3).
    Pedem “a) que Vossa Excelência exercite o juízo de retratação que lhe é facultado, para, refluindo, afastar do cenário jurídico o decisório monocrático recorrido, nos termos acima expostos; b) não havendo retratação, que se digne a encaminhar o presente agravo para o Supremo Tribunal Federal, objetivando o provimento para subida do Recurso Extraordinário, negado pelo Colendo STJ, uma vez que restou devidamente demonstrado que houve violação direta da Constituição pelo acórdão recorrido” (fl. 42, vol. 3).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    7. Razão jurídica não assiste aos agravantes.
    8. Quanto à pretensão da União de impossibilidade de retenção do percentual de honorários contratuais sobre crédito relativo às diferenças do FUNDEF, reconhecidos em título judicial transitado em julgado, o presente recurso extraordinário com agravo está prejudicado pela perda superveniente do objeto.
    A União interpôs recurso especial e recurso extraordinário contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da Quinta Região.
    O Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao agravo interno no Recurso Especial n. 1.703.174, interposto pela União, concluindo pela impossibilidade de retenção dos honorários advocatícios contratuais.
    Por não subsistir o acórdão recorrido, está prejudicado, portanto, o recurso extraordinário nessa parte. Este Supremo Tribunal manifestou-se nesse sentido, por exemplo, nos seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO: DENEGAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.069.871-ED-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 26.6.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PEDIDO DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. ART. 512 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Atendida a pretensão recursal no julgamento do recurso especial, é de ser reconhecido o prejuízo do recurso com o mesmo objeto” (RE n. 662.773-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.4.2012).
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. I - A pretensão deduzida no recurso extraordinário perdeu seu objeto, prejudicando, pois, o recurso de agravo nele interposto. II – Agravo regimental improvido” (ARE n. 639.404-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.2.2012).
    9. Quanto à alegação da União de inexistência de parte incontroversa passível de expedição de precatório, tem-se que a apreciação do pleito recursal exigiria a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil) e o reexame do conjunto fático-probatório constante do processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTROVÉRSIA SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO: IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 597.891-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4.6.2010). 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO” (ARE n. 871.287-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.5.2015). 
    10. Quanto ao recurso extraordinário com agravo interposto pelo Município de Paripueira/PE e por Monteiro e Monteiro Advogados Associados contra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, a matéria é constitucional, pois trata do pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no fundo educacional FUNDEF. 
    Entretanto, ainda que fosse possível superar o óbice de admissibilidade, o recurso não merece provimento.
    11. Este Supremo Tribunal assentou configurar ofensa ao art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias a utilização de verbas do FUNDEF para qualquer finalidade estranha à educação. Assim, por exemplo:
    “SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF). COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS PELA UNIÃO. PRECATÓRIO EXPEDIDO. BLOQUEIO DO PAGAMENTO POR DECISÃO LIMINAR. ALEGADA GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. VALORES VINCULADOS AO CUSTEIO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. VEDAÇÃO A QUALQUER DESTINAÇÃO DIVERSA. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO PARA EXECUÇÃO. MEDIDA LIMINAR CONFIRMADA. PEDIDO QUE SE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE” (STP n. 552-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 17.9.2020).
    Este Supremo Tribunal também concluiu que a finalidade constitucional das receitas públicas e sua destinação reflete nos honorários contratuais advocatícios. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental na suspensão de tutela provisória. Decisão em que se determinou o bloqueio de valores do FUNDEF para pagamento de honorários contratuais. Risco de grave lesão à ordem e à economia públicas demonstrado. Agravo regimental não provido. 1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não seria cabível o destaque de parte de verba pública com destinação vinculada para fins de pagamento de despesas outras que não aquelas constitucionalmente previstas. Precedentes. 2. Não se afere, em sede de suspensão, a legalidade ou não do contrato do escritório de advocacia com o município, mas tão somente se verifica a presença de grave lesão à ordem pública decorrente de destaque inconstitucional de verbas do FUNDEF para pagamento de honorários contratuais. 3. Comprovados, portanto, a plausibilidade do direito invocado pelo requerente e o risco à ordem e à economia públicas decorrente da manutenção da decisão regional, a concessão da contracautela é medida que se impõe. 4. Agravo regimental não provido” (SL n. 1.050-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 14.5.2020). 
    O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento.
    12. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pelo Município de Paripueira/PE e por Monteiro e Monteiro Advogados Associados (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e julgo prejudicado o recurso extraordinário com agravo interposto pela União quanto à impossibilidade de retenção do percentual de honorários contratuais sobre crédito relativo às diferenças do FUNDEF, reconhecidos em título judicial transitado em julgado, e nego provimento ao recurso na parte remanescente (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de novembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora